Tribunal: TJSP
Processo: 1013905-10.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COBRANÇA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Sentença de procedência, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 16.928,22 (atualizada pela autora na interposição da ação), com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Inconformismo do réu. Juros de mora e a correção monetária que incidem a

Ementa:
COBRANÇA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Sentença de procedência, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 16.928,22 (atualizada pela autora na interposição da ação), com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Inconformismo do réu. Juros de mora e a correção monetária que incidem a partir do vencimento de cada uma das mensalidades do curso superior, independentemente de notificação, interpelação ou protesto para constituição em mora. Inteligência do artigo 397, do Código Civil. Sentença, entretanto, que deve ser alterada, de ofício, visando evitar a capitalização de juros. Réu que deve ser condenado ao pagamento de R$ 8.600,00 (valor originalmente devido), com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar desde os respectivos vencimentos mensais. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.